Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-87.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que declarou inexigíveis os débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito posteriores a 22/01/2.011, referentes ao veículo GM Corsa Wind, ano 1996, placa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que declarou inexigíveis os débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito posteriores a 22/01/2.011, referentes ao veículo GM Corsa Wind, ano 1996, placa CEM7221, cujo proprietário, até tal data, era João Bosco Cocenza.
2. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sendo o apelado condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o apelado é responsável pelo pagamento do IPVA após a venda do veículo; e (ii) a validade da legislação estadual que atribui responsabilidade ao alienante em caso de não comunicação da venda ao órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O apelado não é responsável por tributos referentes a fato gerador ocorrido após a alienação do veículo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de comunicação da venda ao Detran não descaracteriza a alienação, sendo a responsabilidade pelo IPVA do novo proprietário.
6. O TEMA no 1.118, de 01/12/2.022, do Superior Tribunal de Justiça não tem aptidão para afastar os efeitos da inconstitucionalidade do artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296, de 23/12/2.008 declarada pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000.
IV. Dispositivo e tese
7. Nego provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito posteriores a 22/01/2.011 incidentes sobre o veículo GM Corsa Wind, ano 1996, placa CEM7221.
8. Tese de julgamento: "1. O alienante não é responsável pelo pagamento do IPVA após a venda do veículo. 2. A inconstitucionalidade da legislação estadual impede a responsabilização solidária por débitos tributários".